Tribunal: CARF
Processo: 19515.000897/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000897/2004-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido recurso de ofício contra decisão de primeira instância
que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor
inferior a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto
70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF 63/17, a qual, por tratar-se de norma
processual, é de aplicação imediata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SP2, que julgou improcedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 1999 (fls. 842/862) face à apuração
de omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nessas
operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, conforme descrição dos
valores tributáveis e respectivas datas dos fatos geradores, no citado auto de infração, e sob o
seguinte fundamento legal: artigo 42 da Lei 9.430/96; artigo 4° da Lei 9.481/97; artigo 21 da Lei
9.532/97.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000897/2004-31
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000897/2004-31

O lançamento foi impugnado pelo autuado (fls. 864 e ss), em recurso que restou
provido no julgamento de primeiro grau (fls. 1123/1131), sendo na ocasião exarado o acórdão
assim ementado:
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA -LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imp|osto de renda das pessoas físicas, no caso de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento
do imposto pela retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja. em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Havendo a exoneração efetuada superado o valor de R$ 1 milhão, valor de alçada
então vigente, o processo foi remetido ao CARF para apreciação do recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de ofício foi interposto visto que
a decisão recorrida exonerou o contribuinte em valor superior a R$ 1.000.000,00 (imposto mais
multa), limite então estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 03/08, com amparo no inciso I do
art. 34 do Decreto 70.235/72.
Sem embargo, tal limite foi majorado pela Portaria MF 63, de 10/2/2017, que
revogou a Portaria MF 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser ela aplicada de
imediato aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O lançamento, que foi em cancelado em sua íntegra por força do reconhecimento
de decadência, atingia a cifra total de R$ 1.005.542,66 (R$ 586.024,38 de tributo + R$
439.518,28 de multa de ofício), do que se conclui, portanto, que a exoneração promovida pela
vergastada foi em montante inferior ao valor de alçada fixado pela Portaria MF 63/17, não
devendo ser conhecido o recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000897/2004-31

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital